Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. REJEITADAS. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE LEGAL.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada.

2. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.

3. O art. 100 do Código de Processo Civil somente autoriza o manejo de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões quando o requerimento foi pleiteado, pela primeira vez, na própria apelação e não em momento anterior à interposição do recurso, sob pena de preclusão temporal.

4. A parte que visa revogar o benefício de gratuidade concedido em decisão interlocutória à parte contrária deve interpor apelação sobre o ponto discutido.

5. Há preclusão lógica na conduta da parte que, na esfera recursal, alega que não lhe foi concedida a oportunidade de instruir o feito quando, durante a marcha processual, apresentou manifestação sobre a desnecessidade da medida.

6. O comportamento contraditório de qualquer uma das partes não encontra guarida na legislação processual civil em homenagem ao princípio da boa fé objetiva e lealdade na prática dos atos processuais.

7. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

8. Apelação desprovida.